Tribunal: TJBA
Processo: 8003210-76.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003210-76.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSE AUGUSTO SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
DANRLEI MEIRA BARROS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, FIXADOS EM R$ 8.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu fraude em operação bancária, declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser considerada parte ilegítima para responder por fraude cometida por terceiros no âmbito de operação bancária; e (ii) saber se, diante da ausência de prova da contratação do empréstimo, é devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes internas em operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

Inexistência de prova inequívoca da regularidade da contratação, não sendo demonstrada a culpa exclusiva da vítima, tampouco a ocorrência de perícia técnica nos dispositivos utilizados.

Configuração de falha na prestação do serviço bancário, com prejuízos evidentes à parte autora, que suportou transtornos injustificados e teve que recorrer ao Judiciário para anulação do débito e reparação moral.

Restituição em dobro autorizada pelo art. 42, p.u., do CDC, dada a má-fé da instituição financeira ao manter a cobrança mesmo após impugnação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira é parte legítima e responde objetivamente por fraudes em operações bancárias realizadas com utilização indevida de seus canais eletrônicos. 2. A ausência de prova inequívoca da contratação enseja a nulidade do negócio jurídico e autoriza a reparação por danos morais. 3. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados quando caracterizada a má-fé da instituição financeira.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça